Tribunal: TJDFT
Processo: 0707956-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707956-83.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO PAULO PEREIRA LTDA, ANTONIO PAULO PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras na Execução de Título Extrajudicial n. 0710628-72.2023.8.07.0020, ajuizada pelo recorrente em desfavor de Antônio Paulo Pereira e Antônio Paulo Pereira LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 225017570 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofícios à BM&amp;F Bovespa, à CETIP, à CVM, à CNseg, à SUSEP, à PREVIC, à Secretaria da Receita Federal, ao Banco Central e ao INSS, com vistas à localização de bens da parte executada. Na oportunidade, esclareceu que a diligência requerida pode ser feita pela própria parte exequente por meio de procedimentos administrativos próprios e destacou que incumbe ao credor indicar precisamente a existência dos bens passíveis de penhora, uma vez que a ausência de garantia de efetividade das pesquisas e o deferimento indiscriminado de expedição de ofícios causa prejuízo ao desenvolvimento regular dos processos no Poder Judiciário. Em suas razões recursais, o agravante alega que o pedido formulado é imprescindível para que sejam encontrados bens passíveis de penhora e para que seja apresentada a atual situação financeira dos executados, que vêm descumprindo a obrigação de satisfazer a dívida. Assevera que, diante da dificuldade de encontrar bens disponíveis em nome da parte devedora e com base no princípio da cooperação, incumbe ao Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para a localização e a constrição de valores, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o pedido de expedição de ofícios à BM&amp;F Bovespa, à CETIP, à CVM, à CNseg, à SUSEP, à PREVIC, à Secretaria da Receita Federal, ao Banco Central e ao INSS. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, com a confirmação da tutela recursal vindicada no recurso. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 69441820 e 69441821. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar a possibilidade de determinação de expedição de ofícios à BM&amp;F Bovespa, à CETIP, à CVM, à CNseg, à SUSEP, à PREVIC, à Secretaria da Receita Federal, ao Banco Central e ao INSS, com vistas à localização de bens da parte executada. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se estar caracterizada a probabilidade do direito do recorrente, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Efetivamente, a doutrina e a jurisprudência não divergem quanto à obrigação da parte credora em indicar bens do devedor passiveis de penhora. Contudo, não obstante seja obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, certo é que a dificuldade muitas vezes existente em tal objetivo, especialmente em face das informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, impõem a colaboração do magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo, tal como se vislumbra na hipótese. Nesse viés, é possível e recomendável a colaboração judicial, a fim de que se alcance a efetividade do processo, ou seja, que as obrigações, sejam elas decorrentes de título executivo judicial ou extrajudicial, sejam adimplidas. Ressalte-se, ademais, que a requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário deve ser deferida somente se comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado. A despeito de o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil prever a possibilidade de o Magistrado (d)eterminar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, as medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária. No caso em apreço, os autos originários revelam que as tentativas de bloqueio SISBAJUD realizadas em 11/09/2023 e 16/11/2023, consoante IDs de origem 174669787 e 178716855, retornaram infrutíferas. Igualmente infrutíferas as tentativas de bloqueio RENAJUD realizadas em 10/10/2023 e 20/11/2023 (IDs 174771650 e 178716854, origem). Solicitada a realização de pesquisas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e SNIPER, bem como a inclusão dos executados no SERASAJUD (ID 180276526, origem), a d. Magistrada deferiu todas as diligências (ID 180449528, origem), todavia não houve êxito na primeira consulta (ID 183671582, origem). Ante a localização de quotas sociais por meio da consulta ao SNIPER (ID 183671581, origem), o Juízo primevo deferiu o pedido de penhora posteriormente realizado pelo exequente (ID 186107049, origem). Em 11/03/2024 e 14/03/2024, foram realizadas novas pesquisas aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, contudo as diligências retornaram infrutíferas novamente (IDs 189547515 e 193974512, origem). Após, foi deferido o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens dos executados (ID 194678461, origem). Realizada pesquisa ao sistema INFOJUD em 05/06/2024, não houve êxito na localização de bens (ID 199094436 e seguintes, origem). Além dessas, diversas outras reiterações de buscas foram deferidas pelo Juízo a quo aos sistemas SNIPER, SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e INFOJUD (IDs 202045211, 214601439, 217948529 e seguintes), sem que tenha sido obtido resultado positivo. Sob essa perspectiva, demonstrada a ampla utilização dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para a localização de bens da parte devedora, sem que tenham sido encontrados valores suficientes à satisfação do crédito, é cabível a concessão de outras medidas. No que se refere ao pleito de expedição de ofícios à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, à Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, à BM&amp;F BOVESPA, à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados - CETIP, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Secretaria da Receita Federal, não vislumbro qualquer impedimento ao pedido de informações. A expedição de ofícios aos referidos órgãos e instituições é plausível, estando de acordo com o princípio da razoabilidade, pois, apesar de já terem sido realizadas pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, verifica-se que não foram suficientes ao adimplemento da dívida. Esse, aliás, foi o entendimento professado por este egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas, consoante os arestos a seguir transcritos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS DA PARTE EXECUTADA POR MEIO DOS SISTEMAS JUDICIAIS DE PESQUISA DE ATIVOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP, PREVIC, CNSEG E PREVJUD. RENOVAÇÃO DA BUSCA PELO SISTEMA SISBAJUD (“TEIMOSINHA”). POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS FINTECHS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu os pedidos da agravante/exequente para expedir ofícios à SUSEP, PREVIC, CNSEG, PREVJUD e fintechs não abrangidas pelo SISBAJUD, e para renovar a busca de bens dos agravados/executados pelo sistema SISBAJUD (“teimosinha”). 2. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, exige do julgador uma postura ativa. Cooperar com as partes não significa substituí-las em suas obrigações, mas facilitar o atingimento da demanda ao seu fim, utilizando os mecanismos aos quais o juízo detém, indisponíveis aos cidadãos. 2.1. O artigo 797 do Código de Processo Civil prevê ser dever do credor promover diligências para localizar bens dos devedores, a fim de satisfazer o crédito. O credor deve atuar diligentemente e não pode delegar ao Judiciário as providências as quais estão ao seu alcance. 2.2. A jurisprudência admite o pedido de localização de bens por meio de sistemas judiciais de pesquisa de ativos, desde que observado o princípio da razoabilidade no caso concreto. 2.3. Apesar de o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prever a possibilidade de o juízo “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, as medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor. 3. No caso, foram realizadas diversas pesquisas no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem êxito completo. 3.1. Assim, o pedido deve ser deferido, pois já foram feitas diversas diligências infrutíferas para localizar bens e as informações solicitadas só podem ser obtidas por requisição judicial. Justifica-se a expedição dos ofícios à SUSEP, PREVIC, CNSEG e PREVJUD para verificar a existência de créditos em favor dos agravados. 3.2. Precedente: “[...] A expedição de ofícios para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, a BM&amp;F BOVESPA, a CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados e o Banco Central do Brasil, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. [...].” (07394662220228070000, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 17/3/2023). 3.3. Considerando ter a agravante esgotado as diligências disponíveis para localizar bens dos agravados, a medida requerida está em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. (...) 6. Reforma-se em parte a decisão agravada para determinar a expedição de ofício à SUSEP, PREVIC, CNSEG e PREVJUD a fim de obter informações, bem como para determinar a consulta pelo sistema SISBAJUD (“teimosinha”), uma vez mais. 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1930935, 0726912-84.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEDIDAS ATÍPICAS. DEFERIMENTO EXCEPCIONAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PESQUISAS SOLICITADAS. CABIMENTO PARCIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, não significando, obviamente, substituir as partes nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional e que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. 2. As medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens do devedor. 3. Com relação ao pedido de obtenção da certidão de casamento do Executado, nada a deferir, tendo em vista que o Agravado acostou o referido documento às contrarrazões, estando disponível ao Agravante para os devidos fins. 4. Indevida a busca de ativos e penhora de bens da esposa do Executado em razão do regime de casamento deles, celebrado em 2000, ser o da separação total de bens, o que afasta a responsabilidade daquela na condenação imposta ao cônjuge, de indenizar o Agravante por danos materiais decorrente de investimento deste realizado na empresa do Agravado em 2014. 5. A busca de informações perante o INSS é útil, ainda quando o débito objeto do cumprimento de sentença não esteja abarcado pelas exceções à impenhorabilidade de vencimentos previstas no art. 833, § 2o, CPC/15. Isso porque a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. 6. No que tange à expedição de ofícios à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, à Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, à BM&amp;F BOVESPA, à CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, é cabível a diligência pleiteada ante o insucesso das pesquisas disponibilizadas, via sistema, ao magistrado, afigurando-se relevante a fundamentação recursal, na medida em que poderá contribuir para a busca de informações úteis ao deslinde da execução. 7. Embora o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), instituído pela Lei no 10.701/03 e disciplinado pela Circular BACEN no 3.347/07, tenha por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro, a jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT admitem a consulta ao banco de dados do sistema para fins de localização de ativos, em processos de Execução. (...) 12. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1796854, 0740555-46.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2023, publicado no DJe: 18/12/2023.) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. PREVIC. SUSEP. BM&amp;F BOVESPA. CETIP. BACEN. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, a Confederação Nacional das Seguradoras – CNSEG, a BM&amp;F BOVESPA, a CETIP – Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados e o Banco Central do Brasil, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1670340, 0739466-22.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 17/03/2023.) – grifo nosso Igualmente, o pleito de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS deve ser atendido, porquanto almeja identificar possível vínculo empregatício ou benefício previdenciário da parte devedora, consoante pode ser verificado do seguinte precedente: Acórdão 1971077, 0738881-96.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025. Sobreleve-se, ainda, que as medidas pleiteadas se limitam à expedição de ofícios às entidades indicadas pelo credor. Com efeito, caso localizado eventuais bens, valores ou créditos em favor da parte executada, a determinação de bloqueio deverá ser analisada à luz das regras da impenhorabilidade de verbas dispostas no artigo 833 do Código de Processo Civil. Dessa forma, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam o litígio, conclui-se, a par do princípio da cooperação, não haver qualquer impedimento para que seja deferido o pedido de expedição de ofícios com vistas a requerer informações sobre a existência de bens ou direitos em nome da parte executada. Com esses argumentos, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a expedição de ofícios à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, à Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, à BM&amp;F BOVESPA, à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados - CETIP, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Secretaria da Receita Federal e ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme solicitado ao ID 224933509 do processo de referência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2025 às 16:55:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora